Tribunal: TJDFT
Processo: 0721879-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721879-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA VALERIO GERMANO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DO BANCO RÉU. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO A TRINTA E CINCO POR CENTO SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA. READEQUAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA AUTORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÃO DE CRÉDITO LEGALMENTE CONTRATADA. AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL LIMITADA A 5%. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento é autorizada pela Lei 8.112/1990, que, antes das alterações implementadas pelas Lei no 14.131/21 e Lei no 14.509/22, previa o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração para a realização de desconto relativos à soma das consignações facultativas autorizadas pelo servidor, considerando que 5% (cinco por cento) desse limite deve ser destinado exclusivamente à amortização de despesas de cartão de crédito ou para saque por meio de cartão de crédito. 2. Na espécie, como as operações de crédito foram realizadas antes da edição da Lei no 14.509, de 2022, que elevou a margem de consignação facultativa, mas na vigência da Lei no 14.131/21, as contratações realizadas até 31/12/21 devem observar o limite de descontos em folha de pagamento de até 35% da remuneração do servidor, abatidos os descontos compulsórios. 2.1. Considerando que o somatório dos empréstimos alcançou quantia que ultrapassa, em muito, a margem consignável da autora, correspondendo a 52% (cinquenta e dois por cento) dos rendimentos, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença ao determinar a readequação dos contratos ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração total, abatidos os descontos compulsórios. 3. A pretensão de restituir as quantias descontadas a título de empréstimo que extrapolaram a margem consignável carece de previsão legal, pois, embora o banco réu tenha ultrapassado o limite da margem disponível, não se pode considerar que os descontos foram realizados sem justa causa e de maneira ilegal, hipótese que, em regra, ampararia pedido de devolução integral, principalmente pelo fato de as obrigações derivadas dos mútuos ainda subsistirem, permanecendo direcionadas ao abatimento exclusivo de operação de crédito legitimamente contratada pela consumidora. 4. Existindo autorização contratual para que as dívidas líquidas e não pagas no vencimento sejam compensadas com os créditos existentes em conta corrente, inclusive, aquelas advindas do rotativo de cartão de crédito, descabe falar em limite à destinação de 5% (cinco por cento) da margem consignável para amortização, nos termos da Lei no 14.131/21. 5. A procedência de apenas um dos quatro pedidos autorais evidencia que as verbas de sucumbência foram distribuídas proporcionalmente (3/4 a cargo da autora e 1/4 a cargo do Banco réu), não se havendo falar em sucumbência mínima, razão pela qual deve ser mantida a distribuição do ônus sucumbencial indicado na sentença. 6. Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884 e 940, ambos do Código Civil, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a restituição dos valores extraídos a maior dos seus proventos de aposentadoria, de modo a evitar o enriquecimento ilícito do banco recorrido. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados João Pedro de Souza Mello, OAB/DF 63.106 e João Benício Vale de Aguiar, OAB/DF 72.898. Em petição de ID 60798443, o recorrido punga que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 884 e 940, ambos do CC, e 42, parágrafo único, do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56759192): "(...) A pretensão de restituir as quantias descontadas a título de empréstimo que extrapolaram a margem consignável carece de previsão legal, pois, embora o banco réu tenha ultrapassado o limite da margem disponível, não se pode considerar que os descontos foram realizados sem justa causa e de maneira ilegal, hipótese que, em regra, ampararia pedido de devolução integral, principalmente pelo fato de as obrigações derivadas dos mútuos ainda subsistirem, permanecendo direcionadas ao abatimento exclusivo de operação de crédito legitimamente contratada pela consumidora. (...) E, como bem destacou o d. juízo, a autora, inclusive, tinha conhecimento de que, por ocasião da contratação, seria ultrapassado o limite estabelecido em lei, dado o elevado montante das parcelas contratadas, e, mesmo assim, optou por celebrar o mútuo nas condições indicadas, realizando o pagamento das parcelas por considerável período, razão pela qual descabe a pretensão de repetição (art. 42, § 2o, CDC, e art. 940 CC), mormente quando se trata de quantia devida pela autora." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva de ID 60798443, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome dos advogados João Pedro de Souza Mello, OAB/DF 63.106 e João Benício Vale de Aguiar, OAB/DF 72.898. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021